Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707474-79.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA PEREIRA SILVA RECORRIDO: STAR MEG COLCHOES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/1995, “o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” O prazo para interposição do recurso inominado se inicia a partir de quando a parte toma ciência inequívoca da sentença. Segundo consta da certidão de ID 52119285, a indicação de advogado dativo para promover os interesses da parte e intimação para interposição de recurso foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/08/2023, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 13/09/2023. O recurso foi interposto em 14/09/2023 (ID 52119292), pelo que é intempestivo. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Custas processuais, pela recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida (ID 54210250). Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024 17:17:13. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator